Tribunal: TJDFT
Processo: 0713692-29.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Processo : 0713692-29.2018.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 4962477) proferida em cumprimento de sentença, nos autos de n. 0002982-14.2011.8.07.0007, que rejeitou a impugnação à penhora objetivando a desconstituição do bloqueio incidente sobre ativos financeiros do executado-agravante no valor de R$ 118.189,07, referente à aplicação da multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 20.000,00 (id. 5673070), majorada até 90.000,00 (id. 5673074), em face de descumprimento da obrigação em apresentar os extratos das contas de caderneta de poupança da autora, alusivos aos meses de janeiro, fevereiro e março de 1991, no prazo de 05 dias. O agravante sustenta que (id. 4962475), conforme orientação da Súmula 372/STJ, não é cabível multa cominatória na ação de exibição de documentos, vez que a consequência da não exibição é única e exclusivamente a busca e apreensão do documento. Aduz que a multa poderá acarretar enriquecimento sem causa da agravada. Pelo princípio da eventualidade, argumenta que o valor fixado extrapolou os limites da razoabilidade, bem como os parâmetros de fixação das astreintes definidos pelo STJ, configurando enriquecimento sem causa. Pede a desconstituição da multa, com a desconsideração da penhora apresentada. Subsidiariamente, pede a redução da multa. Processo suspenso pelo Tema 1.000 do STJ (id. 6215064). É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. V, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, conheço do agravo interposto pelo executado. Segundo os autos no juízo de origem, a decisão no id. 37402170 recepcionou o pedido no id. 37402156 para o cumprimento de sentença prolatada em 24/07/2012 (id. 4962512 destes autos), na qual o agravante foi condenado a exibir documento no prazo fixado, sob pena de multa diária a ser arbitrada. A mencionada decisão arbitrou multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 20.000,00 e, seguidamente, a multa foi majorada, primeiro para R$ 2.000,00 limitada a R$ 60.000,00 (id. 37402347 nos autos de origem), depois para R$ 3.000,00 limitada a R$ 90.000,00 (id. 37402467 nos autos de origem). Não cumprida a sentença, a agravada calculou o valor da multa (id. 37402496 nos autos de origem) e o juízo determinou a intimação ao pagamento (id. 37402531 nos autos de origem). Após desistência (id. 37402633 nos autos de origem) ao agravo de instrumento contra a multa aplicada (id. 37402614 nos autos de origem), vista a certidão de não pagamento voluntário (id. 37402649 nos autos de origem), o juízo a quo ordenou a intimação do agravante para que manifestasse sobre a indisponibilidade de ativos financeiros via BACENJUD (id. 37402655 nos autos de origem), quando veio a impugnação à penhora (id. 37402669 nos autos de origem) que foi rejeitada pela decisão (id. 37402687 nos autos de origem) ora agravada. Nessa r. decisão agravada, o juízo singular considerou inadequada a impugnação porquanto deveria ater-se ao art. 854, § 3o, do CPC/2015, “não podendo admitir que se transforme a manifestação de indisponibilidade em autêntica ‘impugnação’, a ponto de autorizar a reabertura de debate acerca de alegado ‘excesso de execução’, matéria que deveria ter sido aventada no momento oportuno.” E prosseguiu afirmando que “a questão atinente a multa cominatória já foi objeto de decisão pelo Juízo às fls. 246/248, o qual não foi interposto recurso. Assim, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos disposto no art. 505 do CPC/2015”. Registre-se, decisão de fls. 246/248 que está no id. 37402531 nos autos de origem). Ocorre que, nada obstante a sentença na ação de exibição e as sucessivas decisões na fase de cumprimento para o arbitramento da multa, é possível a modificação do valorou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de natureza persuasiva da multa, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Mais ainda, pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que é possível a exclusão ou modificação da multa porquanto a decisão cominatória não se submete a coisa julgada ou preclusão consumativa. Confiram-se os seguintes arestos: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MULTA DIÁRIA. VALOR. REDUÇÃO. PATAMAR RAZOÁVEL. ART. 537, § 1o, DO CPC/2015. VALORES VINCENDOS. DECISÃO CONSTITUTIVA COMO BALIZA. AUSENTE DECISÃO COM MESMA CARGA EFICACIAL CONTRAPOSTA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. 2. Ausente decisão constitutiva contraposta àquela que efetivamente definiu o valor das astreintes, descabe cogitar de inobservância à preclusão consumativa ou coisa julgada por ter sido fixado valor em patamar diverso ao que prospectado 3. A sintonia entre o que decidido pelo acórdão recorrido e a jurisprudência atual desta Corte obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea "c". Incidência do Enunciado 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.915.182/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/09/2021, DJe 27/09/2021) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. [...] 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) No mesmo sentido, recentemente decidiu a 7a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória que excluiu as astreintes dos valores exequendos em razão da impossibilidade de cumprimento da determinação judicial para expedir boletos bancários e reconstituir contrato de financiamento imobiliário antes de cancelado registro imobiliário que consolidou a propriedade do bem em nome do agravado. 2. O escopo das astreintes é compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer, para tanto o valor fixado deve ser suficiente para coagir o obrigado ao cumprimento da determinação judicial. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 537 do CPC permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ). 4. Agravo de instrumento não provido. (AGI 0719559-95.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 1/9/2021) Por esse prisma, o recurso sustenta a aplicação da Súmula 372/STJ, ou seja, não é cabível multa cominatória na ação de exibição de documentos, vez que a consequência da não exibição é única e exclusivamente a busca e apreensão do documento. Daí a decisão de suspensão deste agravo (id. 6215064) para aguardar deliberação no recurso repetitivo. Nesse quadro, cumpre ressaltar que há muito o Superior Tribunal de Justiça assentou na Súmula 372 que, “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”. Com o advento do atual CPC, a Corte Superior afetou o REsp 1.763.462/MG pelo rito dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.000, para definir: “Cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015.” De acordo com tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 1.000 dos recursos repetitivos, “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015” (Grifado) No caso em exame, não há controvérsia quanto à relação jurídica e a existência do documento, conforme descrito no dispositivo da sentença (id. 4962512 – p. 5). Entretanto, ainda que demonstrada a relação jurídica e a existência dos documentos, apurada mediante o contraditório, não é cabível a aplicação da multa antes de adotadas medidas coercitivas, entre as quais a busca e apreensão, à luz de jurisprudência consolidada. Ante o exposto, seja por incidência da Súmula 372 do STJ, seja por aplicação da tese firmada no Tema 1.000 dos recursos especiais repetitivos, por força do art. 927, inc. III, do CPC, descabe a manutenção da multa, cujas decisões não transitaram em julgado nem precluíram, devendo a decisão agravada ser reformada para o fim de desconstituir a multa. Dou provimento ao recurso. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator